Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747715-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAÚJO RECORRIDOS: VALERIA MARIA ARAÚJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAÚJO, RICHARDS RODRIGUES ARAÚJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAÚJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAÚJO, VITORIA MARIA PIRES DE ARAÚJO, PAULA CRISTINA PIRES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CÔNJUGE MEEIRO. ALUGUÉIS. IMÓVEIS COMUNS. LEVANTAMENTO. 50%. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. IDENTIFICAÇÃO. PASSIVO. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Enquanto não apuradas as dívidas do espólio, não deve ser autorizado o levantamento da quantia correspondente a 50% dos aluguéis depositados em juízo, referentes aos imóveis que integram o patrimônio comum a ser partilhado, em observância ao Poder Geral de Cautela. 3. Até que seja possível a partilha, é importante manter disponível a integralidade dos frutos decorrentes dos imóveis inventariados (aluguéis), depositados em conta vinculada ao processo de origem, para permitir a identificação de todo passivo deixado pelo Espólio e viabilizar posterior partilha, ainda que a meação não responda por ele. 4. Os aluguéis dos imóveis inventariados integram a universalidade de bens e direitos do Espólio, que poderá responder pelo passivo eventualmente identificado, sem prejuízo da preservação da meação do cônjuge. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.658, 1.660 e 1.791, todos do Código Civil, sustentando seu direito ao recebimento de metade dos aluguéis dos imóveis comuns com o de cujus, independentemente da finalização do inventário; b) artigo 8o do Código de Processo Civil, por contrariedade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a recorrente necessita dos valores em debate para prover sua subsistência; c) artigos 1.792 do CC e 796 do CPC, defendendo que a herança não se confunde com a meação e esta não responde pelo passivo eventualmente deixado pelo falecido; d) artigo 884 do CC, sob o argumento de que a decisão impugnada enseja o enriquecimento ilícito do espólio, indevidamente inflacionado pela metade dos aluguéis dos imóveis comuns que pertencem à recorrente. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO, OAB/DF 4.935 e da sociedade de advogados EUGÊNIO ARAGÃO ADVOGADOS, OAB/DF 7926/23. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.658, 1.660, 1.791 e 1.792, todos do CC, e 796 do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório EUGÊNIO ARAGÃO ADVOGADOS, OAB/DF 7926/23, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, defiro o pedido de publicação em nome do advogado EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO, OAB/DF 4.935, conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021